Tribunal: TJDFT
Processo: 0718480-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718480-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELLINGTON CORREA DA COSTA JUNIOR PACIENTE: RODRIGO JOSE MARTINS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de RODRIGO JOSÉ MARTINS DA SILVA, em vista de ato supostamente coator praticado pelo d. JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, consistente na decisão que, nos autos do processo n. 0719457-31.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária do paciente (ID 71648941 – pp. 209/214). Em suma, narra o impetrante que foi instaurado o inquérito policial n. 0741007-53.2023.8.07.0001, objetivando apurar a existência de uma organização criminosa atuante na região de Planaltina/DF, aduzindo que tal feito restara instruído com a prova compartilhada do Procedimento Investigatório 607/2023, da 31a Delegacia de Polícia. Menciona que a prisão temporária do paciente foi decretada pelo prazo de trinta dias, cujo mandado foi cumprido em 28/03/2025. Afirma que a autoridade impetrada acolheu, em parte, a representação da autoridade policial para renovar, por mais trinta dias, o prazo da prisão temporária no que se refere aos investigados do sexo masculino e, quanto as do sexo feminino, mães de menores de 12 anos, entendeu por bem fixar medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta que a única justificativa para a prisão do paciente se refere aos valores que ingressaram na sua conta, advindos da investigada Lorrainy que, no entender da investigação, são característicos de atividades de lavagem de capitais. Destaca que, no momento apropriado, ficará demonstrado a que título a paciente recebera essas quantias. Ressalta que a própria decisão que prorrogou a prisão temporária consignou que a investigação imputa ao paciente a função de “administrador oculto” da organização, não desempenhando, dessa forma, qualquer função atinente ao tráfico de drogas. Aduz inexistir elementos capazes de demonstrar que o paciente esteja afiliado à organização criminosa “PCC”. Por não ter relação direta com o tráfico, alega que a sua situação é similar a das mulheres que tiveram a custódia convertida em medidas cautelares diversas. Acrescenta que o paciente é pai de uma criança nascida em 05/01/2022, a qual, também, demanda cuidados especiais paternos, merecendo o mesmo tratamento concedido às investigadas. Consigna que a investigação se baseia exclusivamente em manchetes jornalísticas, deixando, dessa forma, de fazer um aprofundamento acerca das respectivas situações processuais dos investigados. Explana, ainda, que o afastamento dos sigilos telemáticos dos investigados, além dos demais elementos, não mostraram qualquer tipo de material entorpecente apreendido apto a caracterizar a existência do delito de tráfico de drogas. Defende, desse modo, que, aniquilando a imputação de tráfico de drogas, remanesce os delitos de lavagem de dinheiro e organização criminosa, os quais não comportam prisão temporária, por falta de previsão legal. Sustenta a nulidade da decisão que decretou a prisão temporária, pois despida de fundamentação suficiente, violando o artigo 93, IX, da Constituição Federal. Expõe que, neste momento, a revogação do decreto prisional não compromete o regular andamento do procedimento inquisitorial, tampouco torna incerta a aplicação da lei penal em caso de eventual indiciamento e ulterior provimento condenatório, considerando que o paciente está devidamente identificado, comprovando, inclusive, endereço certo. Frisa que o paciente é advogado e que não há, nos autos, indícios de que possa atrapalhar as investigações em prisão domiciliar. Discorre sobre a desnecessidade da prisão temporária, visto que todos os sigilos telefônicos, telemáticos, bancários e fiscais do paciente já foram afastados, colhendo-se, assim, todo o acervo probatório capaz de gerar ou não a deflagração da ação penal, ou, ainda, a condenação. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que o paciente seja posto, de imediato, em liberdade, e, se necessário, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão ou deferida a prisão domiciliar. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Conforme consignado, a prisão temporária, modalidade de custódia cautelar, está prevista na Lei 7.960/89 e visa assegurar a eficácia da investigação policial envolvendo infração penal de natureza grave. Assim dispõe a lei em comento: Art. 1° Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: n) tráfico de drogas; (...) Confira-se, ainda, o que leciona a abalizada doutrina: (...) Tendo por fim não banalizar a decretação da prisão temporária, torna-se necessário interpretar, em conjunto, o disposto no art. 1.o, I e II com o III, da Lei 7.960/89. Assim, o correto é associar os incisos I e II ao inciso III, viabilizando as hipóteses razoáveis para a custódia cautelar de alguém. Portanto, há duas situações que autorizam a temporária: 1.a) “quando imprescindível para as investigações do inquérito policial” (inciso I), associando-se ao fato de haver “fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2.o); b) sequestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1.o e 2.o); c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1.o, 2.o, 2o-A, 2o-B, e 3.o) [acrescentou-se os §§ 2o.A e 2o. B ao art. 157, mas não houve alteração na Lei 7.960/89; parece-nos possível, entretanto, decretar a temporária nessa situação, por se tratar de lei processual, que admite interpretação extensiva ou analogia]; d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1.o e 2.o) [acrescentou-se o § 3.o ao art. 158, cuidando do sequestro relâmpago, mas não houve alteração na Lei 7.960/89; parece-nos possível, entretanto, decretar a temporária nessa situação, por se tratar de lei processual, que admite interpretação extensiva ou analogia]; e) extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, e seus §§ 1.o, 2.o, e 3.o); f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único) [o mencionado art. 223 foi revogado pela Lei 12.015/2009]; g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único) [os mencionados arts. 214 e 223 foram revogados pela Lei 12.015/2009]; ingressa, neste ponto, o estupro de vulnerável do art. 217-A [já era previsto na lei anterior e só houve troca de artigos]; h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único) [esse tipo penal foi revogado pela Lei 11.106/2005. Logo, atualmente, se o agente sequestrar pessoa, com fins libidinosos, incide na figura do art. 148, § 1.o, V, do Código Penal, continuando a autorizar a prisão temporária]; i) epidemia com resultado morte (art. 267, § 1.o); j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com o art. 285); l) quadrilha ou bando [associação criminosa] (art. 288), todos do Código Penal; m) genocídio (arts. 1.o, 2.o e 3.o da Lei 2.889, de 01.10.1956), em qualquer de suas formas típicas; n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei 6.368, de 21.10.1976 [substituído pelo art. 33 da Lei 11.343/2006]); o) crimes contra o sistema financeiro (Lei 7.492, de 16.06.1986); p) crimes previstos na Lei de Terrorismo” (inciso III); 2.a) “quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade” (inciso II) em combinação com os crimes descritos no referido inciso III. (NUCCI, Guilherme de Souza, Manual de Processo e Execução Penal, 10a edição, São Paulo: RT, 2013, pp. 598-600 e 617/618) Aliás, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs n. 3.360 e 4.109, ocorrido em 11/02/2022, de Relatoria da Ministra Carmen Lúcia, conferiu interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1o da Lei 7.960/1989 e fixou o entendimento de que a decretação de prisão temporária se autoriza quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2o, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6o, CPP). Alinhadas essas considerações, observa-se que, na hipótese vertente, ao contrário do que defende o impetrante, a custódia cautelar do paciente está devidamente fundamentada na lei e na jurisprudência da Suprema Corte, bem como amparada nos elementos probatórios até então juntados aos autos, não havendo qualquer mácula apta a ensejar sua nulidade. Por oportuno, cumpre transcrever, inicialmente, trechos da decisão que decretou a prisão temporária do ora paciente: (...) Informa a Autoridade Policial que a investigação tem por objetivo apurar os crimes abaixo listados: - tráfico de substâncias entorpecentes; - associação para o tráfico; - organização criminosa, e; - lavagem de capitais. Narra que os trabalhos começaram a partir de apuração sobre traficantes do Distrito Federal, mas o seu avanço revelou a existência de uma possível rede criminosa, identificando quatro núcleos distintos (Planaltina, Barbosa/GO, Nordeste/Maceió e Mato Groso do Sul), mas interligados, desempenhando papéis específicos e compondo uma estrutura integrada e coesa. (...) Eis o que merece relato. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO II.1 – Da contextualização dos fatos De saída, entendo necessário registrar o contexto fático que subsidia a representação a fim de viabilizar plena e adequada compreensão das medidas vindicadas. Nesse aspecto, observo que a representação, fracionada em 03 (três) arquivos para viabilizar o upload no sistema PJe, está escorada em 11 (onze) relatórios policiais (615/2023 – 31a DP/DF, 176/2024, 225/2024, 415/2024, 571/2024, 664/2024, 667/2024, 696/2024, 713/2024, 736/2024 e 738/2024 – DECOR), que documentam em seus pormenores todo o desenvolvimento e evolução da atividade investigativa. E, de acordo com essa linha histórica/cronológica, a atividade investigativa teve origem na região norte do Distrito Federal, mais precisamente em Planaltina/DF (NÚCLEO PLANALTINA) a partir da prisão flagrancial de LUCAS DA SILVA CAETANO, em junho/2023, apontado como membro de um grupo criminoso local/doméstico autodenominado “Gangue da Favelinha”, oportunidade em que também houve a apreensão do seu aparelho de telefone celular, sobre o qual sobreveio autorização judicial para acesso ao conteúdo do aparelho. A partir disso, se obteve a informação de dois possíveis líderes do tráfico de substâncias entorpecentes na região, RICARDO MOREIRA (vulgos Kadinho e Jhonn Lennon), por vezes também tratado pela expressão “chefão” em diálogos com interlocutores, bem como ALISON ILDEFONSO (vulgo Moscora). Na sequência, aproximadamente um ano depois, ocorreu a prisão flagrancial de GUSTAVO HENRIQUE, apontado como o substituto natural de LUCAS na empresa criminosa. (...) Também chama a atenção a circunstância de que parte dos investigados utilizam números ou linhas telefônicas com prefixos habilitados em outro país (Paraguai), trocavam mensagens sobre possível contabilidade do tráfico, assim como a existência de inúmeros comprovantes de transferências bancárias para uma pessoa jurídica denominada Barbosa Transportes, que teria movimentado aproximadamente 8,1 milhões de reais no período de 2019 a 2024. (...) ANDRESSA é nora de SUZI, casada dom PEDRO JORGE, bem como teria sido responsável pela movimentação financeira suspeita da ordem aproximada de 8,1 milhões de reais. Foi apurado, ainda, possíveis vínculos de membros desse núcleo com JOSEANA, que recebeu valores de transferências bancárias e tem mandado de prisão em aberto no Rio Grande do Norte por envolvimento com o tráfico de drogas. RODRIGO é irmão de THIAGO GABRIEL e também teria participação no tráfico promovido por esse outro grupo familiar. (...) Como se vê, os elementos informativos apurados ao longo do exaustivo trabalho ou atividade investigativa revela uma potencial e complexa rede que interliga várias pessoas, não raro operando através de empresas de fachada, em diversas unidades da federação, com elevadíssimo volume de transações financeiras sem astro compatível, de maneira fracionada, dissociada da realidade fiscal declarada e mantendo preocupantes vínculos com pessoas ou facções seguramente envolvidas no tráfico de substâncias entorpecentes. (...) 4 – NÚCLEO MATO GROSSO DO SUL i) ALINE; ii) ANDRESSA; iii) PEDRO JORGE; iv) RODRIGO JOSÉ, e; v) RONALDO. (...) II.2 – DA PRISÃO TEMPORÁRIA (...) Quanto aos fatos, me reporto, no geral, às ponderações promovidas nos subcapítulos anteriores, esquadrinhando a participação de cada representado, seus vínculos e seus antecedentes. De mais a mais, não custa lembrar, conforme expressamente pontuado pela Autoridade Policial, que também existe a contemporaneidade dos fatos para além de qualquer dúvida. Ora, a representação consolidou os trabalhos investigativos desenvolvidos até novembro/2024 e aproximadamente um mês antes, em outubro/2024, um dos investigados (G.), que sucedeu a posição de L. (preso em junho/2023) no esquema criminoso, foi preso em flagrante com 12kg (doze quilos) de maconha, sugerindo a plena continuidade das atividades criminosas. Diante desse cenário e havendo concreto risco de perecimento de elementos de prova que podem ser imprescindíveis para o adequado desmantelamento completo da potencial organização criminosa, frustrando a atividade investigativa, entendo de rigor o pleno acolhimento da representação e, de consequência, concluo pela necessidade de decretar a prisão temporária dos representados na forma requerida. (...) Preenchidos os requisitos definidos no art. 1o e art. 2o, ambos da Lei no 7.960/1989, contextualizada com a Lei no 8.072/1990, tudo em sintonia com os limites constitucionalmente definidos, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA, pelo prazo de 30 (trinta) dias, dos seguintes representados: (...) 16) RODRIGO JOSÉ MARTINS DA SILVA.(...) (...) (Destaques acrescidos) Frise-se, outrossim, que a prisão temporária restou prorrogada, por mais 30 (trinta) dias pelo d. juiz de origem, nos seguintes termos: A POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – PCDF, através do DELEGADO DE POLÍCIA do DEPARTAMENTO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CRIME ORGANIZADO – DECOR por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado/DRACO, Dr. Paulo Francisco Soares Pereira, com atribuição para oficiar perante este juízo, representou (ID 232733418) pela PRORROGAÇÃO da PRISÃO TEMPORÁRIA dos representados abaixo listados: (...) 16) Rodrigo José Martins da Silva (...) Eis o que merece relato. DECIDO. (...) Ora, o que se tem de concreto, é que LUCAS DA SILVA CAETANO foi preso em junho de 2023 com 6kg de maconha e 0,5kg de cocaína. Posteriormente, GUSTAVO foi preso em outubro de 2024 com 12kg de maconha. Referidos entorpecentes, pelo contexto geral da investigação, seriam movimentados pelo grupo, embora tais fatos, em si, estejam mais precisamente associados às atividades do Núcleo Planaltina/DF. Além disso, existe a Ocorrência no 1081/2022 - 16a DP, que relata a prisão em flagrante de Jamyli Ingryd Oliveira da Fonseca e Carla Sayane Meireles Santos, por tráfico de drogas, quando foram detidas com 78 (setenta e oito) tabletes de maconha, imagens que foram extraídas dos dados telemáticos de ALISON ILDEFONSO. Embora detidas no território do Distrito Federal, o entorpecente, ao que tudo indica, vinha de outra unidade da federação e teria por destino a região Nordeste, circunstância que, de pronto, sugere o envolvimento de mais de um dos núcleos criminosos nesse evento. Também não custa lembrar que ainda em função do acesso e extração de dados telemáticos, foi possível estabelecer uma potencial vinculação de LORRAINY e VIRGÍLIO com o caminhão de placas OTX-8B91, registrado em Goiânia/GO, de sorte que os dados telemáticos de LORRAINY, datado de 18/01/2023, contém imagens de algumas pessoas que são vistas no que parece ser uma chácara, embalando tabletes de maconha para serem carregados em um caminhão com as mesmas características. O fato, por exemplo, sugere uma franca articulação entre o Núcleo Nordeste/Maceió com o Núcleo Barbosa/Goiás. (...) Sob outro foco, conforme pontuado pelo Ministério Público, o quadro que evidencia a participação preponderante ou mais marcante de cada representado teria a seguinte representação: NÚCLEO PLANALTINA/DF (...) NÚCLEO BARBOSA (...) NÚCLEO NORDESTE/ALAGOAS (...) NÚCLEO MATO GROSSO DO SUL (...) ii) Rodrigo José Martins da Silva: administrador oculto; iii) (...) Como se vê, há uma clara individualização da suposta função preponderante de cada um dos representados. Não obstante, é preciso compreender que no âmbito de um grupo ou organização criminosa, aliás como em qualquer organização de pessoas, todos atuam em prol de um suposto objetivo comum, que, no caso, tudo leva a crer que se trata da promoção do tráfico de substâncias entorpecentes. A partir disso, não parece absurda a compreensão de que embora cada representado tenha uma função preponderante específica, existe uma sobreposição de atribuições, de sorte que cada representado além de exercer outras funções atípicas ou extraordinárias/eventuais que detenham relevo para o alcance dos objetivos comuns do grupo, atuam em suas próprias funções típicas ou preponderantes no interesse do grupo, que segundo a atividade investigativa existe para promover o tráfico de substâncias entorpecentes. Aliás, a experiência e as próprias revelações da atividade investigativa, sugerem que os expoentes, líderes ou principais operadores/articuladores do grupo não costumam atuar diretamente no preparo, guarda, transporte, difusão ou quaisquer outras condutas diretamente listadas no art. 33 da LAT, atribuições que normalmente cabem aos “soldados” ordinários, aos membros dos escalões inferiores. Além disso, também foi ponto comum levantado por várias Defesas nos inúmeros pedidos de revogação da cautela temporária a tese de que houve um açodamento e indução do juízo a erro por criminalizar pessoas exclusivamente em função de seus vínculos familiares ou de amizade. Ora, com a devida vênia e respeito, não é essa a compreensão deste magistrado. Para além dos vínculos familiares e de amizade, existe um robusto volume de elementos informativos sugerindo a efetiva e concreta apreensão de relevantes quantidades de substâncias entorpecentes em variados locais do país e flutuando em torno dessas apreensões existem caminhos percorridos pelo dinheiro trocado em um fluxo intenso entre variados investigados, tudo em um contexto de ausência ou grave deficiência de declaração ao fisco, circunstância apta a sugerir, nesse momento, que senão todo, boa parte do numerário que transitou pelas contas dos representados seja fruto ou moeda do tráfico de drogas. Também chama a atenção deste magistrado, por exemplo, os áudios monitorados durante a interceptação das comunicações telefônicas judicialmente autorizadas por ocasião da deflagração da fase ostensiva da operação policial. Nesse âmbito, pessoas que possivelmente mantém relação ou vínculo com RONALDO CARDOSO falam de maneira aparentemente aberta sobre as prisões dos representados, sugere que a prisão poderia ter relação com o fato dele estar “ajudando nos negócios do chefe”, refere a possível envolvimento com facção criminosa, aborda a prisão de uma pessoa chamada LUCILENE que teria movimentado dois milhões de reais, sinaliza que THIAGO mandava dinheiro nas contas e que SUZI, que supostamente teria muito dinheiro guardado, deveria retirar o numerário da sua conta, afirma que “até a mulher do cara” (THIAGO), que seria ALINE, foi presa e, por fim, orienta uma interlocutora a não falar nada destacando que a “facção” é grande. Ou seja, não se trata de criminalizar pessoas exclusivamente em função de vínculos familiares, mas de analisar fatos concretos, registrados nos autos, escorados em farta documentação obtida por meios judicialmente autorizados que revelam uma aparente relação entre os investigados contextualizada com um aparente ambiente de intensa promoção do tráfico de substâncias entorpecentes capaz de gerar um monumental fluxo de dinheiro entre os vários suspeitos de integrar essa possível rede criminosa. Aliás, o próprio RONALDO, em sua oitiva inquisitorial, teria admitido, segundo a representação, que possui duas contas bancárias e que teria “repassado” a conta do Banco do Brasil para seu enteado THIAGO, justamente aquela pessoa que sabidamente já foi condenado por tráfico, está preso na Bolívia sob suspeita de tráfico, teria possível vínculo com facção criminosa e seria considerado o “chefe” do referido núcleo criminoso. À luz disso, me parece muito seguro concluir que não se trata de criminalizar exclusivamente em função de manter parentesco ou amizade com pessoas flagrantemente envolvidas em atividades ilícitas. De mais a mais, também é possível identificar um outro argumento comum das Defesas objetivando a revogação da custódia no sentido de que as falhas fiscais não constituem crime e que todas as transações financeiras, embora não declaradas, serão oportunamente esclarecidas. Ora, é certo e seguro que, de fato, irregularidades fiscais, por si só e a princípio, não constituem crime e é até possível que os representados consigam realmente comprovar o intenso fluxo financeiro mantido entre eles ou a evolução patrimonial a descoberto (sem lastro correspondente de receita). Não obstante, até o momento não houve uma explicação plausível ou factível para o desproporcional fluxo de valores entre os representados, e os diversos núcleos, nem tampouco houve uma explicação razoável para esse fluxo convergir com episódios concretos de apreensões de relevantes quantidades de substâncias entorpecentes. (...) Ou seja, não se tratam de meras conjecturas ou de açodamento em criminalizar suspeitos exclusivamente em função de vínculos de parentesco, mas de visualizar uma aparente relação dos representados com um possível esquema que tem por objetivo a promoção do tráfico de substâncias entorpecentes e o consequente fluxo financeiro e blindagem patrimonial ou lavagem de capitais disso decorrente. (...) Ou seja, de saída é possível perceber que no caso concreto temos uma investigação ainda em andamento, objeto de um inquérito policial formalmente instaurado (IP no 10/2024 - DECOR), bem como exaustivamente representada através de relatórios investigativos e da derradeira representação, atualizando o atual estágio da atividade investigativa, de sorte que a partir dos elementos informativos até então levantados de rigor concluir que existem fundadas razões sugerindo a potencial autoria ou participação dos representados, no mínimo, nos crimes de tráfico de substâncias entorpecentes, associação para o tráfico e lavagem de capitais. Ou seja, firmadas essas premissas, é possível concluir que existe a possibilidade jurídica ou o cabimento da medida radical vindicada. Também deriva da expressa literalidade da lei, que a prisão só pode ser decretada por autoridade judiciária após uma dupla camada precedente, consistente na representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público e, ainda, desde que, na primeira hipótese, ouvido previamente o Ministério Público. E, no caso concreto, observo que essas exigências também sobraram adequadamente atendidas, porquanto existe indiscutível representação da autoridade policial e prévio parecer do Ministério Público, inclusive aderindo ao pleito. Além disso, observo que a autoridade policial representou pela prorrogação da segregação corporal cautelar temporária pelo prazo de 30 (trinta) dias. Nesse ponto, oportuna a lembrança de que por expressa determinação constitucional (art. 5o, XLIII, CF), se conferiu tratamento ao tráfico de entorpecentes similar aquele conferido, dentre outros, aos crimes denominados hediondos. Nessa linha de intelecção, a Lei no 8.072/1990, assim regulamentou: (...) Assim, embora a Lei no 7.960/1989 preveja, regra geral, um prazo máximo de 05 (cinco) dias, prorrogáveis, para o tráfico de drogas, dentre outros e especificamente, esse prazo é ampliado para até 30 (trinta) dias, prorrogável nas mesmas condições originárias, ou seja, desde que comprovada a necessidade. Com isso, observo que também existe autorização legal para que a prorrogação da custódia cautelar temporária vindicada seja decretada pelo prazo adicional de 30 (trinta) dias. E, fixados os parâmetros legais, estabelecidos os elementos fáticos e existindo, ao sentir desse magistrado, robusta evidência de que os representados sejam potenciais autores ou participem de forma relevante de um aparentemente substancial esquema de tráfico de entorpecentes, concluo que a representação, nesse ponto, deve ser acolhida, mas com alguns ajustes que se evidenciam necessários. Quanto aos fatos, me reporto, no geral, às ponderações acima promovidas, esquadrinhando a potencial participação de cada representado, seus vínculos e uma aparente comunhão de esforços para consecução do tráfico de substâncias entorpecentes. De mais a mais, não custa lembrar, também existe a contemporaneidade dos fatos para além de qualquer dúvida. Ora, a representação consolidou os trabalhos investigativos desenvolvidos até o momento e durante o cumprimento das ordens de busca e apreensão autorizadas por este juízo houve a efetiva apreensão de relevantes porções de substâncias entorpecentes, armas de fogo, munições, dinheiro e outros bens e objetos, sugerindo a plena continuidade das atividades criminosas. Diante desse cenário e havendo concreto risco de perecimento de elementos de prova que podem ser imprescindíveis para o adequado desmantelamento completo da potencial organização criminosa, frustrando a atividade investigativa, entendo de rigor o acolhimento da representação e, de consequência, concluo pela necessidade de decretar a prisão temporária de substancial parcela dos representados na forma requerida. (...) (Destaques acrescidos) A decisão se mostra, em princípio, acertada, porquanto, diferentemente do que sustenta o impetrante, indica elementos concretos e idôneos acerca da necessidade da prisão temporária para a conclusão das investigações, indícios de participação do paciente no crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, bem como fundamenta a medida em fatos contemporâneos. Vale destacar que, a despeito dos argumentos tecidos pela Defesa, no sentido de que o paciente não teria ligação direta com o tráfico, e que, conforme investigações, teria a função de “administrador oculto”, estes não comportam análise na via estreita do habeas corpus, porquanto se exige uma análise mais aprofundada, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. Ademais, como cediço, para o decreto de prisão temporária, não se exige prova exaustiva da autoria delitiva, bastando a presença de indícios. E, no caso, a defesa não trouxe prova irrefutável apta a afastá-los. Com efeito, na hipótese, é possível denotar que as diversas diligências investigativas revelam a materialidade e os indícios de autoria do paciente no envolvimento com o suposto grupo criminoso responsável pelos crimes interestadual de tráfico de drogas e lavagem de capitais (fumus comissi delicti). Veja-se o que restou apurado pela Seção de Investigação III da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado - DRACO, sobre o paciente (ID 71648939 – pp. 12, 130/134): A investigação em tela visa apurar o envolvimento de uma organização criminosa voltada para a pratica de tráfico de ilícito de entorpecentes e lavagem de dinheiro com atuação no DF, inicialmente na região administrativa de Planaltina. Durante a primeira fase da investigação a autoridade policial solicitou ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) informações dos investigados, conforme citado no relatório 615/2023 – 31a DP. O resultado desta consulta foi respondido inicialmente por meio dos Relatórios de Inteligência Financeira – RIF, nos 96398.131.10532.12699 e 96399.131.10532.12699. Após análise dos referidos relatórios e análise inicial do laudo pericial 67.501/2023, observou-se a atuação da empresa BARBOSA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA, CNPJ: 37.503.138/0001-13 recebendo recursos oriundos de alguns investigados. No transcorrer das investigações verificou-se a existência de um núcleo de pessoas vinculadas diretamente a essa empresa. São eles: • INGRID STEFANE CORREIA SILVA, CPF: 040.908.031-44, sócia da empresa BARBOSA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA, • VICTOR HUGO BARBOSA DA SILVA, CPF: 708.294.191-95; • FLÁVIO DAVID DO NASCIMENTO, CPF: 703.998.892-56. Este último é sócio da empresa FLÁVIO AUTO PEÇAS, CNPJ: 34.541.667/0001-13. Em pesquisas nos sistemas da PCDF, verificou-se que INGRID STEFANE é esposa de SÁVIO BARBOSA FERREIRA e SÁVIO é genitor de VICTOR HUGO BARBOSA DA SILVA. Contudo, durante a investigação constatou-se que SÁVIO BARBOSA e FLÁVIO DAVID são a mesma pessoa, isso será exposto mais adiante neste relatório. O diagrama a seguir expõe a existência deste núcleo empresarial e familiar que aparentemente recebem dinheiro dos investigados desta operação policial e de outras pessoas relacionadas com atividades criminosas. (...) • RODRIGO JOSÉ MARTINS DA SILVA, CPF: 076.474.671-58, recebeu R$ 79.950,00 em 18 transações no período entre 25/07/2023 a 08/12/2023. RODRIGO figura como testemunha em uma ocorrência de 2015 envolvendo posse ou porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito; tráfico de drogas; associação criminosa - aumento de pena se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. A respectiva ocorrência ocorreu em face de mandando de busca e apreensão deflagrada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS). Os alvos da busca eram os pais de RODRIGO, JOSÉ VENCESLAU DA SILVA e SUZI ADRIANA MARTINS, e o irmão, THIAGO GABRIEL MARTINS. RODRIGO possui como propriedade um veículo Toyota/Corolla XRS20Flex, placa QAI7F92. Além de ser sócio de uma empresa com nome empresarial CENTRAL DE APOIO AOS BAIRROS, nome fantasia CAB, CNPJ: 48.657.178/0001-36, início da atividade em 28/09/2022, situação cadastral ativa, data da situação cadastral em 28/09/2022, CNAE principal: atividades de associações de defesa de direitos sociais, localizada em Campo Grande – MS. Em pesquisa de fontes abertas, foi encontrada a seguinte reportagem envolvendo RODRIGO:https://g1.globo.com/ms/matogrossodosul/noticia/2023/08/28/suspeitodeexecuta r-garagista-em-ms-e-preso-portraficonaboliviaeincluidonalistadainterpol.ghtml. A reportagem narra sobre a prisão de THIAGO GABRIEL MARTINS DA SILVA, CPF: 032.286.721-58, vulgo Especialista, que foi preso em flagrante na Bolívia por ter sido flagrado com 406 quilos de cocaína, granadas e armas de grosso calibre. Outras três pessoas conseguiram fugir e continuam sendo procurados pela polícia Boliviana. Além disso, a reportagem cita o envolvimento de THIAGO em um crime de homicídio e ocultação de cadáver, onde a vítima foi identificada como Carlos Reis de Medeiros Jesus. De acordo com a reportagem, a investigação apontou que RODRIGO JOSÉ MARTINS DA SILVA, também participou do crime de homicídio. O corpo da vítima teria sido esquartejado e transportado em um veículo por RODRIGO e outro envolvido. (...) Em outra reportagem, (...) cita o envolvimento de Thiago com a facção criminosa Primeiro Comando Capital (PCC). Tradução do trecho acima utilizando a ferramenta google tradutor: “O brasileiro Thiago Gabriel Martins da Silva, conhecido como “especialista” ou “Thiaguinho do PCC”, foi capturado na madrugada deste domingo em Beni, no âmbito das operações de busca do narcotraficante uruguaio Sebastián Marset. Segundo relatos da Polícia, do Ministério Público e da imprensa daquele país, o homem de 36 anos tem antecedentes de seis crimes, era procurado há pelo menos dois anos e estaria ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Da Silva foi capturado junto com Arturo PR, 22, e Daniel SL, 28, após fugirem de um pequeno avião que deixaram camuflado em uma comunidade entre Santa Ana e Exaltación, onde foram encontrados dois pacotes com cocaína.” (...) Como se denota, as investigações realizadas evidenciam não só realização de diversas transações bancárias do paciente com integrantes da associação criminosa, mas, também, a existência de vínculos familiares do qual o paciente, em tese, se vale como suporte logístico e operacional para a continuidade das ações criminosas. Há elementos aptos, outrossim, a indicar que o paciente possui participação ativa no “Núcleo de MS”, responsável pela movimentação, dissimulação e festão de recursos oriundos do tráfico de entorpecentes. Logo, tal como bem exposto na decisão que prorrogou a prisão temporária, havendo indícios de envolvimento da paciente nos crimes em questão, cabível a segregação, a fim de garantir a conclusão integral das investigações policiais. Além disso, o requisito atinente ao periculum libertatis se mostra presente, na medida em que ainda estão sendo empreendidas diversas diligências com vistas à apuração de graves delitos (tráfico de drogas, associação para o tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais) praticados por uma associação criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, responsável pela difusão de uma grande quantidade de entorpecentes no Distrito Federal e outros Estados Federativos. A propósito, confira-se a manifestação do Ministério Público atuante em 1a instância acerca da prorrogação da prisão temporária dos investigados (ID 233043925 dos autos n. 0700602-38.2024.8.07.0001): (...) Quanto ao critério do periculum libertatis, este encontra fundamento nos elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de assegurar a colheita de informações pela equipe de investigação e para evitar que a liberdade dos investigados possa dificultar de alguma forma as ações investigativas, por meio da supressão de provas ou eventual comportamento furtivo. Em se tratando de prorrogação da medida, conforme apontado pela Autoridade Policial, a manutenção da prisão temporária viabilizará a continuidade da investigação de forma mais efetiva e segura, impedindo que os investigados, se colocados em liberdade, destruam ou omitam provas, tornando inócuo todo o trabalho investigativo já realizado. (...) No presente caso, a prorrogação da medida de custódia se mostra necessária e adequada, diante da complexidade da organização criminosa investigada e da essencialidade da segregação dos representados para garantir a eficácia das diligências ainda em andamento, especialmente: 1) a conclusão da extração e análise de dados dos dispositivos eletrônicos apreendidos, cuja complexidade técnica demanda prazo adicional; 2) a realização de oitivas complementares, que exigem a preservação da cadeia probatória e o impedimento de contatos indevidos entre os núcleos envolvidos; 3) o aprofundamento da análise fiscal e bancária, em especial diante da farta documentação colhida e dos indícios de ocultação e dissimulação patrimonial com uso de terceiros e empresas de fachada. Somente com essas informações, a Autoridade Policial promoverá a apresentação de Relatório Final, de modo que a medida cautelar ainda não cumpriu a sua inteira finalidade. Inequívoca, pois, a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial, não tendo sido suficientes as diligências até então operadas para concluir a extensa investigação da associação criminosa. Ultrapassado o ponto, afirma o paciente ser genitor de filho menor de 12 anos, situação similar a das demais investigadas que não tiveram a prisão temporária prorrogada, sendo fixadas medidas cautelares diversas. Entretanto, o paciente não demonstrou a sua imprescindibilidade nos cuidados da criança, ou que se encontra desamparada a ponto de justificar a revogação da custódia. Diante do contexto apresentado, revela-se imprescindível a prisão temporária do paciente para o sucesso das investigações e, por conseguinte, tem-se por incabível o pedido de prisão domiciliar, bem como inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, a superlotação carcerária não autoriza a revogação da prisão temporária, se presentes os requisitos legais, tal como constatado na hipótese. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Por fim, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora